Tribunal: STF
Processo: HC 212704
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Penal e processual penal. Habeas corpus. Associação criminosa e extorsão mediante sequestro. Condenação transitada em julgado. Princípio da colegialidade. Prescrição da pretensão punitiva. Súmula 691/STF.
1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 725.105, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 23 anos e 4 meses de reclusão, “sendo 16 anos em regime integralmente fechado”, pelos crimes previstos nos arts. 288, parágrafo único; 157, § 2º, I, II e V; 159, §§ 1º e 2º, todos c/c os arts. 29 e 69 do Código Penal.
3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa para absolver o paciente da prática do crime de roubo majorado, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, mantida a pena de 18 anos de reclusão pelos crimes de associação criminosa e extorsão mediante sequestro. Além disso, a Corte estadual excluiu a “nota de integralidade do regime prisional”. 
4. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou ação de revisão criminal. O TJ/SP indeferiu o pedido revisional.
5. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 725.105, Ministro Sebastião Reis Júnior, indeferiu a liminar.
6. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o Tribunal estadual, no julgamento da revisão criminal, não se teria manifestado sobre as teses arguidas pela defesa, quais sejam: (i) “ausência de fundamentação da sentença para a exasperação da pena base para o crime previsto no art. 159 do Código Penal (extorsão mediante sequestro); e (ii) ocorrência “de bis in idem, diante da aplicação da majorante do §1º do referido art. 159 - crime cometido por bando ou quadrilha - e a condenação pelo crime de associação criminosa, tipificado no art. 288 do Código Penal”.
7. Prossegue a narrativa para alegar que o julgamento monocrático do pedido revisional afronta o princípio da colegialidade. Por fim, aponta a prescrição da pretensão punitiva, com relação ao crime de associação criminosa. Para tanto afirma que:
    “(...) a reprimenda ficou estabilizada em 18 (dezoito) anos de reclusão - sendo 16 (dezesseis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela acusação do crime de extorsão mediante sequestro qualificada (art. 159, §§ 1º e 2º, do Código Penal) e 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de quadrilha ou bando armado majorado - associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal).
    De uma simples análise, verifica-se a incidência do fenômeno prescricional relativamente à condenação pelo crime de associação criminosa. Como dito, o Requerente foi denunciado pelo Ministério Público, em 29/09/2004, por crime supostamente cometido em 19/08/2004, com sentença proferida em 10/05/2006, e transitada em julgado em 14/04/2010, de sorte que se operou, irremediavelmente, a prescrição. 
    No caso dos autos, em que houve o trânsito em julgado da sentença final condenatória, aplica-se a regra do art. 110 c/c os arts. 109 e 112, I, todos do Código Penal, verbis:
    (...)
    Considerando, portanto, que, no presente caso, tem-se como marco para a prescrição a data do trânsito em julgado (14/04/2010), e tendo em vista que a pena aplicada foi de 2 (dois) anos de reclusão, não há questionar quanto à incidência do fenômeno prescricional, já que decorridos quase 12 (doze) anos do trânsito em julgado, e o prazo prescricional para a hipótese seria de apenas 4 (quatro) anos”. 
8. A defesa requer a concessão da ordem para que “seja reconhecida a ofensa ao princípio da colegialidade, com a consequente concessão da ordem em favor do Paciente para fins de anular a decisão que indeferiu, monocraticamente, a Revisão Criminal no 0016022-07.2021.8.26.0000, determinando-se o regular processamento do feito para que, ao final, seja apreciado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (...). No que pertine à questão de ordem suscitada, requer, ainda, seja reconhecida a incidência do fenômeno prescricional, esperando seja reconhecida como tal e, consequentemente, decretada a extinção da punibilidade do Paciente pelo crime de associação criminosa (art. 288, parágrafo único, do Código Penal), nos autos do Processo no 0065155-60.2004.8.26.0114, oriundo da 4 a Vara Criminal da Comarca de Campinas - SP, ex vi do art. 107, IV, Código Penal”.
9. Decido.
10. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). No entanto, o rigor na aplicação do enunciado sumular vem sendo mitigado nos casos de evidente ilegalidade ou abuso de poder, de decisões de Tribunal Superior manifestamente contrárias à jurisprudência do STF e de decisões teratológicas.
11. A hipótese de que se trata não autoriza a superação do entendimento da Súmula 691/STF. 
12. A orientação do STF é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 
13. Além disso, pontuo que as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, o seguinte trecho da decisão do TJ/SP que indeferiu o pedido revisional:
    “Esta Revisão Criminal está sendo utilizada como uma segunda Apelação, com afinalidade exclusiva de reapreciação das mesmas provas, já exaustivamente examinadas pelos Juízos de Primeiro e Segundo Graus e, nesse sentido, não tem acolhida, pois a verdadeira finalidade da Revisão Criminal é corrigir injustiça ou erro judiciário, (...).
    (...)
    Aqui em verdade o Peticionário nada trouxe de novo em matéria probatória a justificar o acolhimento do pedido, (...).
    Por essas razões, e porque repita-se - não se trata de situação que se enquadre nas hipóteses legais de cabimento (artigo 621 do Código de Processo Penal) é que, com fundamento no artigo 625, § 3°, do mesmo Código, e no artigo 168, § 3°,do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, faz-se seu indeferimento monocrático.
    Inconsistente o pedido revisional. 
    Não há qualquer incompatibilidade entre a condenação do Peticionário pelos crimes de extorsão mediante sequestro qualificada, praticado por quadrilha ou bando, com o autônomo crime de quadrilha ou bando, pois não existe relação de dependência ou subordinação entre essas condutas delituosas, uma vez que visam bens jurídicos diversos, observado que o primeiro atinge o patrimônio e a liberdade individual, e o segundo fere a paz pública. Além disso, são crimes que se consumam em momentos diversos: o primeiro, com a privação da liberdade da vítima, e o segundo, com aunião de mais de três pessoas, revestida de permanência, para o fim especifico de praticar crimes (não necessariamente da mesma natureza, ou que tenham ligação ou interdependência fática),ainda que nenhum seja efetivamente realizado. 
    Resumindo: a união de mais de três pessoas, revestida de permanência, para o fim especifico de praticar vários crimes e, dentre eles, ter sido realizado o gravíssimo de extorsão mediante sequestro, requer uma reprovabilidade social muito mais intensa.
    Inócuo é o pedido de fixação da pena-base no mínimo legal, já que assim foi realizado na Sentença (fls.1189/1190), não se podendo olvidar que o crime de extorsão mediante sequestro foi praticado na forma qualificada, e o de quadrilha ou bando, na forma majorada. 
    Ante o exposto, indefere-se o pedido revisional”. 
14. O STF já decidiu que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas nos arts. 38 da Lei nº 8.038/1990 (atualmente revogado pela Lei nº 13.105/2015) e no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki).
15. Por fim, a alegação de prescrição da pretensão punitiva, quanrto ao crime de associação criminosa, não foi sequer analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria, sob pena de dupla supressão de instâncias.
16.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 14 de março de 2022.
    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                   Relator